Tribunal: STF
Processo: RE 103553
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- 1. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO, BEM COMO DOS ARTIGOS 221 E 388 DO DECRETO N. 76.186-75
(SUMULAS 282 E 356).
3. DISSIDIO NÃO CONFIGURADO COM AS SUMULAS 66, 67 E 584 DO SUPREMO
TRIBUNAL.
4. EXERCÍCIO SOCIAL NÃO COINCIDENTE COM O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO
PODER PÚBLICO.
5. AO ENTENDER QUE O ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 1.704-79 TEVE EM MIRA
O PERIODO-BASE EM CURSO E NÃO O JÁ ENCERRADO A DATA DA SUA
PUBLICAÇÃO, DEU-LHE, O ACÓRDÃO RECORRIDO, INTERPRETAÇÃO COMPATIVEL
COM AS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.